Tribunal: STF
Processo: RE 1500070
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. EX-FUNCIONÁRIA DA CETESB. COMPLEMENTAÇÃO. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação do valor de pensão por morte em conformidade com as Leis 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Servidora e esposa do beneficiário cujo ingresso ao quadro de funcionários da CETESB remonta a período anterior ao vigor da Lei nº 200/1974, com percepção de complementação de aposentadoria até o seu falecimento, em 2022. Lei nº 200/1974 que, ao revogar a Lei nº 4.819/1958, extinguindo a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou os direitos dos beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência. Óbito do instituidor após a EC nº 103/2009 que não percute com o direito do postulante, haja vista que a interdição introduzida pelo novo texto constitucional refere-se à criação de novos regimes de previdência complementar, preservadas as situações anteriores e consolidadas à luz do direito anterior. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15 da CF/1988; e o art. 7º da EC 103/2019 (Doc. 20, fl. 3). 



    Para tanto, defende que o recorrido não tem direito à complementação de pensão, pois óbito do instituidor ocorreu em momento posterior à vigência da norma constitucional (§ 15, do art. 37, da CF, incluído pela EC nº 103/2019), a qual veda expressamente a complementação de pensão de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. 



    Nessa linha, sustenta que (Doc. 20, fls. 12-13):



    “A EC n. 103/2019, embora alcunhada de “Reforma da Previdência”, procedeu a alterações em outros ramos do Direito, como o Direito Administrativo. A eliminação das complementações de proventos de aposentadorias e de pensões é um exemplo disso. 



    Essa eliminação ocorreu pela inclusão do §15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedando categoricamente a concessão de complementações de aposentadoria e de pensões por morte. O novo dispositivo constitucional e a EC 103/2019 previram apenas três exceções: 



    A) as complementações oriundas dos regimes complementares de previdência (§§ 14 a 16 do art. 40 da CRFB); 



    B) as complementações derivadas da extinção de regimes próprios de previdência social; 



    C) as complementações concedidas anteriormente à vigência da Reforma da Previdência, isto é, dia 13 de novembro de 2019 (art. 7.º c/c art. 36, III, ambos da EC n. 103/2019).



    O caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio. 



    Deve-se observar que o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente. É nesse momento que nasce o direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF). 



    Com efeito, a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019.



    Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma “continuação” de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria. Trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição.”



    Argumenta, ainda, que “a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria” (Doc. 20, fl. 15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 20, fls. 6-7):



    “A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Frisa-se que os recursos para pagamento de complementações de aposentadoria e pensão provêm diretamente do Tesouro estadual, sem qualquer contrapartida dos beneficiários. 



    Na década de 70, por meio da Lei Estadual n. 200/1974, as complementações de proventos e de pensões foram extintas. Em um ato de benevolência – mera liberalidade –, porém, assegurou-se aos empregados públicos admitidos até a data de vigência da Lei Estadual n. 200/1974 (isto é, dia 14 de maio de 1974) a manutenção da política de complementação. 



    Frente a tal cenário, ainda hoje, o Estado de São Paulo arca com aproximadamente doze mil complementações de proventos de aposentadorias (excluídas as complementações de pensão). 



    Isso implica gasto anual de meio bilhão de reais, sem levar em consideração os precatórios e requisitórios correlatos à matéria.²



    É certo que o caso detém capacidade de gerar uma repercussão muito negativa nas contas públicas, que ao final é custeada por toda a sociedade pois, como dito, não havia contribuição para justificar fonte de custeio das complementações. 



    Vislumbre-se, além disso, inequívoca repercussão jurídica , ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Por fim, observa-se que a exata mesma questão que se coloca para o Estado de São Paulo neste caso também se colocará para todo outro ente público que um dia tenha contado com programa de complementação de aposentadorias e pensões. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, trata-se de ação ordinária proposta por por IVAN RONALDO HORCEL em face do ESTADO DE SÃO PAULO, visando à complementação integral de pensão recebida desde a data do óbito de sua cônjuge, nos termos das Leis 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974. 



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência do pedido por vislumbrar ter a instituidora do benefício previdenciário falecido após o advento da EC nº 103/2019, de modo que o autor apenas passou a ostentar a condição de pensionista após sua vigência (Doc. 8).



    Interposta apelação pela parte autora (Doc. 10), o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou procedente o pedido aos seguintes fundamentos (Doc. 14, fls. 4-10):



     



    “É dos autos que a esposa do postulante foi admitida como funcionária da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB antes de 13/05/1974, e, por isso, teve o direito à complementação de aposentadoria garantido pela ressalva feita pelo parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 200/74, como se infere do documento de fls. 35. 



    Com o falecimento da instituidora da pensão, em 17/08/2022, o autor requereu junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS o benefício de pensão por morte, o qual lhe foi concedido, com início de vigência a partir da data do óbito de sua esposa (fls. 31). 



    Sem embargo do deferimento ao pensionamento por morte pelo INSS, não lhe fora repassado o benefício de complementação de pensão prevista nas Leis n°s 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, com fulcro nos Pareceres PA nº 36/2020 e PA nº 45/2020 exarados pela d. Procuradoria Geral do Estado, os quais sustentam que a EC nº 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. 



    De modo a melhor analisar o direito postulado pela parte autora, colaciona-se a legislação invocada no presente apelo, em especial o artigo 1º da Lei Estadual nº 4.819/58: 



    […]



    Como se vê, respeitado entendimento em sentido contrário, a Lei nº 200/1974, em seu advento, ressalvou “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei”, de forma que persistiu seu direito aos benefícios decorrentes da legislação por ela revogada. 



    Não se desconhece, nesse quadro, que a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o §15 no art. 37 da CF, vedou “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.” 



    Contudo, oportuno salientar que o artigo 7º da própria emenda determinou que “O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”. 



    É dizer, a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, como é o caso da falecida esposa do autor, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4.819/58 e 200/74. 



    […]



    Força é concluir que, bem demonstrado o ingresso da esposa do autor nos quadros da CETESB, antes de 13/05/1974, com sua regular aposentadoria, a qual devidamente complementada até seu falecimento em 2022, caracteriza-se, o direito à manutenção de complementação equivalente quanto à pensão decorrente da morte da ex-funcionária. 



    Diante deste quadro, e respeitado o entendimento do d. juízo sentenciante, de rigor a integral reforma do desfecho de origem para reconhecer o direito do autor à percepção da complementação pensional, considerada a prescrição quinquenal, com obsequiosa observância ao regime e respectivos critérios relativos aos consectários, consoante os Temas nºs 810/STF e 905/STJ, desde quando devidos.”



    No que se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte ora recorrida, para a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte após a data de 13 de novembro de 2019, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente